Tribunal: STF
Processo: ARE 1483769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 15, fl.16):



    ”TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. 15 PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. SALÁRIO MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. 



    1. A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 — após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Grade, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).



    2. Os valores percebidos nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente não comportam natureza salarial — uma vez que não há contraprestação ao trabalho rea1izado — e têm efeitos transitórios.



    3. O Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias também de empregados celetistas contratados por empresas privadas (AgRg nos EREsp 957.719/SC).



    4. O salário-maternidade é considerado salário de contribuição (art. 28, §2º, Lei 8.212/1991). As verbas recebidas em virtude de salário-maternidade sofrem incidência de contribuição previdenciária.



    5. É pacífico o entendimento da jurisprudência de que o valor pago ao empregado a título de horas extras tem natureza salarial e integra, assim, a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    6. Agravo retido de que não se conhece. Apelação da União e remessa oficial a que dá parcial provimento. Apelação da impetrante a que se nega provimento.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa (Doc. 17) e pela UNIÃO (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, violação ao art. 195, I, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu “pela constitucionalidade da incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de horas-extras” (Doc. 28, fl. 12). No ponto, sustenta que as horas-extras pagas aos empregados não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador, por terem natureza indenizatória (fl. 14, Doc. 28)



    A UNIÃO também interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao texto constitucional (Doc. 32). 



    Ao fundamento de que no RE da UNIÃO “está abarcada a discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre valor pago a empregado a título de terço constitucional de férias”, a Vice-Presidente do TRF/1ª Região, determinou o envio dos autos ao Relator para eventual juízo de adequação ao Tema 985 da repercussão geral (RE 1072485-RG) (Doc. 44). 



    Quanto ao recurso da empresa, negou-lhe seguimento ao argumento de que a matéria recursal teve a repercussão geral negada no julgamento do Tema 1100 (RE 126750-RG) (Doc. 45).



    Em juízo positivo de retratação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 985, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da UNIÃO e à remessa oficial, para negar o pedido da empresa em relação aos valores pagos a título de terço constitucional de férias. Eis a ementa desse acórdão (Doc. 47, fls. 5-6):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (E SAT). INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 



    1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, sob a sistemática vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de que é “legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    2. O verbete, no entanto, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena eminente do Ministro Marco Aurélio, chamando à luz a disposição inscrita na alínea “d” do parágrafo 8º do artigo 28 da Lei 8.212/91, segundo a qual não integram o salário de contribuição, para os fins do diploma legal em referência, “as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    3. O acórdão que julgou o recurso de apelação da Fazenda Nacional e a remessa oficial, ora submetido ao juízo de adequação, no particular, está em descompasso com tal posicionamento vinculante, impondo-se, assim, lhes dar parcial provimento, em maior extensão do que a antes concedida.”



    Contra essa decisão, SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA interpôs outro Recurso Extraordinário (Doc. 51), com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, alegando violação aos art. 195, I, “a”, da CF/1988, bem como à tese fixada no RE 576.967 – Tema 72, no sentido de que “o salário maternidade não constitui contraprestação pelo trabalho, de modo que não possui caráter de remuneração” (fl. 4, Doc. 51). 



    Assim, defende que o salário maternidade não pode fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal (fl. 11, Doc. 51).



    Requer, por fim, o provimento do recurso para seja reconhecido o direito de não recolher contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.



    No que se refere ao terço constitucional de férias gozadas, o RE da UNIÃO foi sobrestado ao fundamento de que “o STF, em decisão proferida em 26/06/2023, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema 985”. Relativamente aos primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença e acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de aviso prévio indenizado negou seguimento ao recurso com base no Tema 482 (RE 611.505/SC) e no Tema 759 (ARE 745.901).



    Quanto ao RE da empresa, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, o inadmitiu aos seguintes fundamentos (Doc. 56):



    “Verifico que acórdão recorrido restringiu-se a analisar a questão relativa ao terço constitucional de férias gozadas, não tendo havido, no juízo de retratação, discussão a respeito do salário maternidade. 



    Dessa forma, carece o recurso do necessário prequestionamento, o que impede a sua admissão, conforme o disposto na Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 



    Saliento, ainda, que, não tendo a ora recorrente interposto recursos excepcionais contra o acórdão da apelação que reconheceu a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, fica afastada a possibilidade de retratação, com aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.967/PR, com repercussão geral. 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. 



    No Agravo, a parte afirma que houve o prequestionamento da matéria (Doc. 58).



    É o relatório. Decido. 



    Como relatado, a empresa interpôs Recurso Extraordinário contra o primeiro acórdão. Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento a esse apelo, não sendo interposto qualquer recurso em face dessa decisão.



    E no que toca ao segundo acórdão, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação ao Tema 985 (É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias), decidiu o seguinte (Doc. 47, fl. 3):



    “Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, sob a sistemática vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de que é “legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 



    O enunciado, todavia, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena ilustre do Ministro Marco Aurélio: 



    (…)



    O acórdão que julgou o recurso de apelação da Fazenda Nacional e a remessa oficial, ora submetido ao juízo de adequação, no particular, está em descompasso com esses posicionamentos vinculantes, ao concluir pela ilegitimidade da exigência da exação objeto do litígio sobre as importâncias pagas a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    Em tais condições, no exercício do juízo de adequação, dou parcial provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, em maior extensão do que a antes concedida, também para que a ordem de segurança reste negada em relação aos valores pagos a título de terço constitucional de férias. Mantido, no mais, o(s) julgamento(s) anterior(es), no que não submetido(s) ao juízo de adequação.” 



    Da leitura dos trechos acima, verifica-se que, como consignado pela decisão de inadmissibilidade do RE da empresa, a matéria relativa ao salário maternidade não foi prequestionada. 



    Portanto, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente